Tribunal: TJBA
Processo: 8003349-55.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003349-55.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: LIDIANE DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de fraldas geriátricas. Defensoria pública. Honorários advocatícios. Possibilidade. Tema 1002 do STF. Superação da tese da confusão patrimonial. Autonomia administrativa e financeira. Eficácia suspensa da legislação estadual quanto à isenção. Competência legislativa concorrente. Art. 24, §4º da CF/88. Lei complementar federal 80/94. Superveniência de norma geral federal. Tema 129 do STJ. Possibilidade de condenação do município em honorários. Majoração em grau recursal. Art. 85, §11 do CPC. Recurso conhecido e desprovido. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou tese reconhecendo o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando vencedora contra qualquer ente público, superando a tese da confusão patrimonial em razão da autonomia conferida pelas ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. 2. A legislação estadual que prevê isenção genérica de honorários para entes públicos teve sua eficácia suspensa por contrariar norma geral federal superveniente (LC 80/94), nos termos do art. 24, §4º da CF/88. 3. O STJ consolidou o entendimento quanto à possibilidade de condenação em honorários quando a Defensoria Pública atua contra ente federativo diverso (Tema 129). 4. Considerando os critérios do art. 85, §2º do CPC e a necessidade de majoração em grau recursal (§11), adequada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 08003349-55.2023.8.05.0032, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como apelado LIDIANE DA SILVA ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA